Tribunal: CARF
Processo: 19613.734576/2023-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734576/2023-99
ACÓRDÃO
2101-003.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIO BERGAMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734576/2023-99
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão no 104-015.676, que manteve a
exigência de IRPF relativamente ao ano calendário de 2021, exercício 2022, no valor de R$
419.778,74, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE RESGATES DE SEGURO DE VIDA OU PLANO DE
PREVIDÊNCIA VGBL. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e
ajuste na DIRPF os rendimentos decorrentes de resgates relativos a planos de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência - VGBL, que não
tenham efetuado a opção de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do ano calendário de 2021, que apurou uma omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 1.844.467,02, recebidos do Safra Vida e Previdência S/A, com
base na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 276.670,05.
Cientificada da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs em recurso
voluntário, no qual alega em síntese:
- isenção fiscal decorrente do óbito do titular participante;
- isenção fiscal decorrente de doença grave – “NEOPLASIA MALIGNA – carcinoma
pulmonar de pequenas células”;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734576/2023-99
3
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e não atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, não deve ser conhecido.
Em sede de impugnação, o Requerente limitou-se a alegar questões relacionadas ao
erro na identificação do CNPJ da fonte pagadora, argumentando que o recolhimento do imposto
foi devidamente realizado e que apenas houve equívoco ao indicar o CNPJ do Banco Safra
(58.160.789/0001-28) ao invés do CNPJ específico do Safra Vida e Previdência (30.902.142/0001-
05).
Contudo, em seu recurso voluntário, o Requerente inova em sua argumentação,
trazendo duas teses que não foram submetidas à apreciação da DRJ: i) a isenção do imposto de
renda em razão do óbito da participante titular do VGBL, com fundamento no art. 6o, VII, da Lei no
7.713/88; e ii) a isenção do imposto de renda em decorrência de doença grave (neoplasia maligna)
do beneficiário.
Como cediço, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Por
conseguinte, questões não provocadas a debate em primeira instância constituem matérias
preclusas, das quais não pode este Tribunal conhecer, sob pena de violação ao princípio do duplo
grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que não podem ser
conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual e o princípio da não supressão
de instâncias.
No caso em tela, as teses de isenção - seja pelo falecimento da titular, seja pela
doença grave do beneficiário - constituem matérias inteiramente novas, não submetidas ao crivo
da primeira instância administrativa. O conhecimento neste momento processual violaria o
princípio da não supressão de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não
foram apreciadas pela DRJ de origem.

2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 114
DF CARF MF
Original